Tribunal: TJBA
Processo: 8049298-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8049298-33.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CONDEÚBA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000924-79.2025.8.05.0066 PACIENTE: ELIAS RIBEIRO DE FARIAS IMPETRANTES/ADVOGADOS: MANOEL LINO SILVA MENDES e TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSENTES INDÍCIOS DE MERCANCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles, em favor de Elias Ribeiro de Farias, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do Paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da prisão preventiva se baseia em argumentos genéricos, centrados na gravidade abstrata do delito, o que não atende aos requisitos do art. 312 do CPP. 4. A quantidade de droga apreendida com o Paciente (16,63g de cocaína porcionada em 20 buchas) não se revela expressiva e não há indícios concretos de mercancia ou envolvimento com organização criminosa. 5. O Paciente é primário, sem antecedentes, e não foram apresentados elementos objetivos que indiquem risco de reiteração delitiva, de fuga ou de obstrução à instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do crime e deve estar lastreada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, aliada à primariedade do agente e à ausência de indícios de reiteração delitiva ou integração a organização criminosa, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8049298-33.2025.8.05.0000, da Vara Criminal de Condeúba/BA, em que figura como paciente Elias Ribeiro de Farias e impetrantes os advogados Manoel Lino Silva Mendes e Tiago Telles. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem, aplicando as medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(HABEAS CORPUS CRIMINAL n.8049298-33.2025.8.05.0000)